Tribunal: TJMT
Processo: 1037485-60.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037485-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DA COSTA NETO - CPF: 175.574.881-72 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), ASENAS - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS NACIONAIS - CNPJ: 04.338.888/0001-28 (RECORRIDO), VIVIANI FRANCO PEREIRA - CPF: 369.747.328-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DESCONTO DIRETO EM FOLHA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ESTADUAL. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

1.

A inclusão do INSS como litisconsorte passivo necessário é exigida apenas nas hipóteses em que os descontos questionados incidem diretamente sobre o benefício previdenciário, antes do crédito em conta bancária.

2.

Quando os descontos são realizados posteriormente, na conta bancária do beneficiário, após o depósito do benefício, inexiste participação direta da autarquia previdenciária, restringindo-se a relação jurídica ao correntista, à instituição financeira e à entidade destinatária dos valores.

3.

Inexistindo desconto em folha de pagamento previdenciária, afasta-se a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo, competindo ao Juizado Especial Cível Estadual o processamento e julgamento da demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
ANTONIO ALVES DA COSTA
NETO contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por incompetência absoluta do juízo.

No caso, o autor ajuizou ação em face de ASENAS – Associação dos Servidores Públicos Nacionais e Banco Bradesco S/A, alegando a ocorrência de descontos indevidos em sua conta bancária referentes a serviços não contratados.

Em suas razões recursais, sustenta que a sentença deve ser reformada, uma vez que não há necessidade de inclusão do INSS no polo passivo, pois os descontos não foram realizados diretamente no benefício previdenciário, mas sim em sua conta bancária.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia consiste em definir se há ou não necessidade de inclusão do INSS no polo passivo da demanda, o que atrairia a competência da Justiça Federal e tornaria incompetente o Juizado Especial Cível Estadual.

Da análise dos autos, verifico que o desconto questionado foi efetivado diretamente na conta bancária do recorrente mantida junto ao Banco Bradesco, conforme demonstra o extrato bancário anexado à petição inicial (id. 314876733). O lançamento consta com a descrição “PAGTO ELETRON COBRANÇA ASENAS ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES”, datado de 28/02/2024.

O juízo de origem entendeu que o INSS seria litisconsorte passivo necessário, considerando a existência de Acordo de Cooperação Técnica entre a autarquia previdenciária e entidades associativas.

Contudo, a particularidade do presente caso afasta a necessidade de inclusão do INSS. Conforme demonstrado nos autos, o desconto ocorreu diretamente na conta bancária do autor, ou seja, não se trata de desconto direto em folha de pagamento.

Nos casos em que o desconto é realizado diretamente na folha do benefício previdenciário, há participação direta do INSS, o que justificaria sua inclusão no polo passivo da ação. Entretanto, quando o débito ocorre após o valor ser creditado na conta bancária do beneficiário, a relação jurídica se restringe ao correntista, à instituição financeira e à entidade que recebe os valores, sem intervenção direta da autarquia previdenciária.

Dessa forma, não se configura litisconsórcio necessário com o INSS, permanecendo a competência do Juizado Especial Cível Estadual para o julgamento da demanda.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, afastando a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo e, por consequência, reconhecer a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025